Tribunal: TJDFT
Processo: 0007892-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, deve a ré arcar com multa contratual estipulada em contrato.
2. O termo final para incidência da penalidade contratual, não sendo o caso de rescisão, é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca, o que não foi observado na sentença.
4. Apelação da ré conhecida e provida parcialmente. Apelação adesiva do autor conhecida e provida em parte.